Tribunal: TJMT
Processo: 1022800-40.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022800-40.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ELY DE ALMEIDA - CPF: 458.794.781-49 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CARLOS ELY DE ALMEIDA - CPF: 458.794.781-49 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022800-40.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS ELY DE ALMEIDA perante a 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 80456991 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 81889484 que o sistema jurídico é infra-supra-ordenado. Por causa disso, o contrato de plano de saúde coletivo a qual é signatário a parte EMBARGADA, tem validade tanto de resoluções normativas quanto da Lei 9.656/98 (Lei de Plano de Saúde - LPS), que, de sua vez, é validada pela própria Constituição da República; que Imputar à Operadora embargante o encargo da ampla e universal cobertura, implica evidentemente o risco de se comprometer a sua higidez financeira. Nesse sentido, não há como negar que a postura deste Juízo enseja violação ao disposto no art. 421-A, do CCB; que não há razão para manutenção dos termos decisórios consignados no v. acórdão inquinado; violação ao termos preconizados pelo art. 1.010 do CPC; inobservância/cumprimento do princípio da dialeticidade pela parte embargada/ que a parte embargada não pode pleitear pelo recebimento de qualquer quantia a título de indenização por danos morais, quando quem é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda é a genitora da parte adversa. Firme nesses termos, não se faz possível verificar qualquer ato ilícito por parte da embargante, a qual agiu no exercício regular de um direito ao negar cobertura pleiteada; sanadas as omissões quanto à violação aos artigos 188, 421, 421- A, 422, 884 a 886, 927 bem como ao art. 944, parágrafo único, todos do Código Civil e art. 1.010, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 82927466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

De início, afasto a prefacial de não conhecimento trazida em contrarrazões pela parte requerida/apelada, visto que a apelação do autor enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC. Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, para o que seria formalismo exacerbado exigir argumentos inéditos ou um primor técnico.

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ELY DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em substituição Legal, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar nª. 1022800-40.2016.8.11.0041, que o ora apelante ajuizou em face de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, que acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo demandado, assim como acolhendo parcialmente os embargos de declaração movido pelo autor, para sanar o erro material e omissões apontados, completou a sentença no sentido declarar a ilegitimidade ativa do requerente, ora apelante Carlos Ely de Almeida, e nos termos do artigo 485, VI do CPC, julgou extinto o presente feito. Assim, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ao final, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que arbitrou em R$ 2.000,00, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, isentando-o das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Compulsando os autos, observa-se que o autor mantém contrato de trabalho com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, exercendo o cargo da Carteiro (Id. 61060466 - Pág. 1/2). Constata-se ainda, que na cédula de identidade do autor (Id. 61060464 - Pág. 2), que o mesmo é filho da Sra. Eni Maria de Almeida. Que em decorrência do contrato de trabalho com a referida Empresa, o autor/Carlos Ely de Almeida é titular de plano de saúde da parte requerida/Postal Saúde e que a sua genitora é beneficiária do referido plano da saúde, conforme cópia do Cartão carreado para os autos (Id. 61060469 - Pág. 1).

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de dano moral ao autor em razão da falha na prestação do serviço da parte requerida, consubstanciada na negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar, o denominado home care, de que necessitava a genitora do autor, pessoa idosa e sua dependente no plano de saúde.

Sendo certo, que o home care foi determinado por prescrição médica de Terapeuta Intensiva, do Hospital Santa Rosa, (Id 61060468 - Pág. 1).

Tem-se, portanto, que procede a irresignação da parte apelante, o autor do feito, sendo imperioso o afastamento da decretação da ilegitimidade ativa do autor/apelante. O dano moral na espécie é reflexo, ou por ricochete, sendo induvidosa a possibilidade de o autor, titular do plano de saúde, requerer compensação pela sua ocorrência, em razão da situação por ele vivenciada e por ser no momento a pessoa que prestava a assistência à paciente, em estado de fragilidade e debilidade.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, tendo em vista que o feito foi angularizado e devidamente instruído.

De fato, naquele momento o autor, ora apelante, era quem estava responsável por solucionar a questão da negativa da requerida/apelada, com o fim de manter a vida de sua genitora e, portanto, o que mais intensamente e imediatamente assimilava os sofrimentos diretamente suportados por sua genitora.

A propósito:

“PLANO DE SAÚDE (MT SAÚDE) – AUTARQUIA – SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PARTE AUTORA – ILEGITIMIDADE AFASTADA – TITULAR DO PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC – SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLOGICO JÁ INICIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A negativa indevida de custeio de continuidade tratamento oncológico configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14 “caput” e §3º da Lei nº 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.” (N.U 0046246-31.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (Destaquei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GENITORA E DEPENDENTE DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE QUE NECESSITAVA DE CUIDADOS ESPECIAIS E HOME CARE. RECUSA DA RÉ. DEMANDA VISANDO À AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA GENITORA DO AUTOR, BEM ASSIM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FUNÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. APELA O AUTOR PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR. O DANO MORAL NA ESPÉCIE É REFLEXO (OU POR RICOCHETE), SENDO INDUVIDOSA A POSSIBILIDADE DE O AUTOR, TITULAR DO PLANO DE SAÚDE, REQUERER COMPENSAÇÃO PELA SUA OCORRÊNCIA, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO POR ELE VIVENCIADA E POR SER NO MOMENTO A PESSOA QUE PRESTAVA A ASSISTÊNCIA À PACIENTE, EM ESTADO DE FRAGILIDADE E DEBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ORA SE FIXA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VERBA CORRIGIDA MONETARIAMENTE A CONTAR DO PRESENTE E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO. PRECENTES DESTA CORTE. DIANTE DA PROCEDÊNCIA SUBSTANCIAL DO PEDIDO AUTORAL, DEVE A RÉ ARCAR INTEGRALMENTE COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MONTANTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ, Apelação 0399949-91.2015.8.19.0001, Relator(a): Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI - Julgamento: 26/07/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). (Destaquei e grifei)

Resta evidente, que o pleito indenizatório dos autos fundamenta-se no dano reflexos sofridos pelo apelante, e não no dano sofrido pela genitora, razão pela qual há que se falar em hipótese de dano moral reflexo, o que remete a legitimidade do autor/apelante.

Posto isso, como sabido, para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre eles, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil.

A respeito da matéria, confira-se o escólio do renomado jurista Caio Mário da Silva Pereira:

"A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outra." (Responsabilidade Civil, ed. Forense, pág. 93).

Ademais, o dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna. Sobre o conceito de dano moral, leciona Carlos Roberto Gonçalves que:

"o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

Assim, merece parcial reparo a sentença a quo no sentido de condenar a parte requerida ao pagamento de verba compensatória pelos danos morais reflexos sofridos pelo autor/apelante.

No tocante ao seu valor, é certo que o arbitramento da indenização a título de danos morais deve ser proporcional à intensidade da culpa e à capacidade econômico-financeira do causador do dano, de forma a compensar o ofendido sem ocasionar o indesejado enriquecimento sem causa e sem implicar em empobrecimento do causador do dano.

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a contar da data do acórdão e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, mostra-se razoável e apto a compensar o autor pelo prejuízo, servindo, ainda, para alertar e penalizar a parte requerida do ato praticado.

Por fim, diante da procedência substancial do pedido autoral, deve a requerida/apelada arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Isto posto, conheço do recurso de apelação do autor, dou-lhe provimento, no sentido de condenar a requerida ao pagamento de danos morais reflexos a favor do requerido/apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir deste julgado e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, à partir da citação, devendo a requerida/apelada arcar também com as despesas processuais e os honorários advocatícios, no montante correspondente à 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.”

Rechaçada a prefacial de não conhecimento trazida em contrarrazões pelo plano de saúde, visto que a apelação do autor enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC, não havendo que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, seria formalismo exacerbado exigir argumentos inéditos ou primor técnico.

A extinção do feito em relação ao pedido de indenização por danos morais, em função da ilegitimidade ativa do autor, resta afastada, pois, apela o autor pleiteando a condenação do plano da saúde requerido, ao pagamento de verba compensatória pelos danos morais por ele sofridos.

Recurso que merece prosperar, aplicação da teoria da causa madura, por tratar-se de dano moral reflexo, ou seja, por ricochete, sendo induvidosa a possibilidade do autor, titular do plano de saúde, requerer compensação pela sua ocorrência, em razão da situação por ele vivenciada e por ser no momento a pessoa que prestava a assistência à sua genitora, paciente idosa, em estado de fragilidade. Sentença nesse ponto reformada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021